Tribunal: TJMT
Processo: 0003595-57.2015.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003595-57.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDINALDO FERREIRA ADORNO FILHO - CPF: 011.123.601-07 (APELANTE), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), COMERCIO DE CONFECCOES ZEFERINO LTDA - EPP - CNPJ: 01.110.262/0001-71 (APELADO), RODRIGO SILVEIRA - CPF: 921.677.641-20 (ADVOGADO), EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA - CPF: 959.104.681-20 (ADVOGADO), THIAGO SILVEIRA - CPF: 012.914.451-70 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), EDINALDO FERREIRA ADORNO FILHO - CPF: 011.123.601-07 (APELADO), COMERCIO DE CONFECCOES ZEFERINO LTDA - EPP - CNPJ: 01.110.262/0001-71 (APELANTE), EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA - CPF: 959.104.681-20 (ADVOGADO), RODRIGO SILVEIRA - CPF: 921.677.641-20 (ADVOGADO), THIAGO SILVEIRA - CPF: 012.914.451-70 (ADVOGADO), AMÉRICA JEANS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DE EDINALDO FERREIRA E DESPROVEU O RECURSO DE COMÉRCIO DE CONFECÇÕES.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FRAUDE - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – SÚMULA 385 DO STJ – INAPLICABILIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR CONSIDERADO IRRISÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ADEQUAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO
EDINALDO FERREIRA ADORNO FILHO
PROVIDO.RECURSO
COMÉRCIO DE CONFECÇÕES ZEFERINO LTDA – EPP (AMÉRICA JEANS)
–
DESPROVIDO.

Comprovada a discussão judicial de restrição creditícia anterior àquele objeto da presente ação, inaplicável a Súmula 385 do STJ
.

É perfeitamente possível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, quando inobservados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações interpostos, respectivamente, por EDINALDO FERREIRA ADORNO FILHO e COMÉRCIO DE CONFECÇÕES ZEFERINO LTDA – EPP (AMÉRICA JEANS), em face de sentença prolatada pelo juízo Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.o 3595-57.2015.8.11.0015 – Código 226434 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito, julgou procedente os pedidos iniciais, declarou a inexistência do débito referente ao contrato no 7156, no valor de R$ 804,40 (oitocentos e quatro reais e quarenta centavos) com vencimento em 23.10.2014, condenou a ré a pagar a importância R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso – 21.12.2014 e correção monetária com base no INPC/IBGE a partir do arbitramento. Condenou-a ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformados, em suas razões alegam em síntese, que a referida decisão merece reforma; sustenta que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) não é suficiente para compensar os danos morais sofridos pelo Apelante, tampou atinge caráter punitivo dos danos morais, devendo ser majorado.

Defendem ser policial militar, tendo sempre uma conduta honrada e idônea perante a sociedade.

Ressalta que o valor do suposto débito é expressivo, ou seja, superior a R$ 800,00 (oitocentos reais).

Que o valor arbitrado na sentença se mostra muito inferior aos valores arbitrados por este Tribunal de Justiça em caso de negativação.

Requer o provimento do presente recurso, para o fim de reforma a sentença objurgada, majorando o quantum indenizatório, para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Recurso de Apelação (Comércio de Confecção Zeferino) (id.n.23592477).

Preliminarmente sustenta a aplicação da Súmula 385 do STJ, sob alegação de que a Apelada possuía inscrição anterior à realizada pela Apelante.

No mérito, que houve equívoco do magistrado ao condenar a Apelante em danos morais, posto que adotou todas as medidas necessárias e possíveis para combater qualquer tipo de fraude.

Que somente autorizou o cadastro e abriu oi crédito ao terceiro mediante apresentação dos documentos pessoais, comprovante de endereço, comprovante de renda, cadastro fotográfico, contrato assinado e dados verificados pelo setor de cadastro.

Que a sentença merece ser reformada, no ponto que condenou a Apelante ao pagamento de danos morais, por estar configurada a culpa exclusiva de terceiro no caso concreto, estando eximidas a mesma da sua responsabilidade objetiva, conforme preconiza o art. 12, parágrafo terceiro, inciso III, do CDC.

Defende a aplicação do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, reduzindo assim o valor fixado em sentença.

Requer o recebimento do presente recurso, acolhimento da preliminar nos termos requerido, aplicando a Súmula 385 do STJ, afastando assim a condenação por danos morais.

Em caso de superada a preliminar, requer a procedência do presente recurso de apelação para reforma a r. sentença e afastar a condenação por danos morais, por estar configurada a culpa exclusiva de terceiro.

Na remota hipótese de ser mantida a condenação por danos morais, requer seja aplicado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reduzindo a condenação por danos morais.

Requer ainda, seja condenado o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões (id.n.o 23592482)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Recursos de Apelações interpostos respectivamente por EDINALDO FERREIRA ADORNO FILHO e COMÉRCIO DE CONFECÇÕES ZEFERINO LTDA – EPP (AMÉRICA JEANS), em face de sentença prolatada pelo juízo Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.o 3595-57.2015.8.11.0015 – Código 226434 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito, julgou procedente os pedidos iniciais, declarou a inexistência do débito referente ao contrato no 7156, no valor de R$ 804,40 (oitocentos e quatro reais e quarenta centavos) com vencimento em 23.10.2014, condenou a ré a pagar a importância R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso – 21.12.2014 e correção monetária com base no INPC/IBGE a partir do arbitramento. Condenou-a ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Passo a análise conjunta dos recursos interpostos pelas partes.

Pois bem, quanto a
preliminar aplicação da Súmula 385 do STJ
, sob alegação de que a Apelada possuía inscrição anterior à realizada pela Apelante, melhor sorte não socorre o Apelante (Comércio de Confecção Zeferino) (id.n.23592477), melhor sorte não socorre o mesmo.

A Apelada comprovou que ajuizou ação para discutir a legalidade da outra negativação existente em seu nome, autos n.o 3596-42.2015.8.11.0015 – Código 226435, julgada procedente.

Destarte, mostra-se inaplicável a Súmula 385 do STJ, por negativações preexistentes, na hipótese de ajuizamento de ações judiciais questionando os débitos de tais apontamentos, pois ausente a preexistência de inscrição legítima. Assim dispõe a Súmula 385 do STJ: “ Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. ”

Rejeito, pois, referida preliminar.

O argumento da Apelante de que houve a ocorrência de fraude praticada por terceiro, estelionatário, objetivando afastar a responsabilidade.

Restou incontroverso que o nome do Apelado foi lançado nos cadastros de inadimplentes pelo Apelante; bem como que houve fraude.

A excludente prevista no art. 14, caput e §3o, II do CDC deve ser afastada, eis que não se pode admitir a transferência para o terceiro (estelionatário), ou para a vítima, a culpa exclusiva pela fraude da qual foi vítima o fornecedor do produto ou serviço, que deve suportar os riscos e os prejuízos decorrentes da falta de diligência e omissão do preposto
.

Desse modo
, resta claro que razão assiste ao Autor, até mesmo porque o fato de terceiro, na hipótese dos autos, é um fortuito interno decorrente do próprio desenvolvimento da atividade empresarial do Réu, ou seja, insere-se na linha de desdobramento do seu empreendimento que, naturalmente, produz riscos que devem ser por ele suportados.

Comprovado
o fato, o dano e o nexo causal, e ausente qualquer das hipóteses excludentes da responsabilidade, necessária se apresenta a responsabilização do Réu pelo dano moral a que deu causa.

Nesse contexto
,
importante ressaltar que a fixação do quantum devido a este título deve atender aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, sopesando o magistrado o dano sofrido, bem como as condições econômicas da vítima e do ofensor, não se podendo atribuir indenização módica ou exagerada, que ocasione o enriquecimento sem causa do ofendido.

Assim, para a fixação de seu valor, devem ser levados em conta esses objetivos, assim como outros critérios, tais como a capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano.

Ao fazê-lo, o magistrado de
ve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Em razão da inserção indevida da autora apelante no cadastro de inadimplentes, o valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser majorado para atender os parâmetros de punição do ofensor, bem como compensar, razoável e proporcionalmente o ofendido, garantindo-se, enfim, o caráter pedagógico.

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelada, mostra-se
aquém do razoável.

Diante do exposto, reformo a sentença singular com a finalidade de majorar o valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Mantidos os demais termos do
decisum.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados para 15% (quinze por cento).

Com estas considerações, PROVEJO o recurso interposto por
EDINALDO FERREIRA ADORNO FILHO
, com a finalidade de majorar o valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 7.000,00 (sete mil reais); e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por
COMÉRCIO DE CONFECÇÕES ZEFERINO LTDA – EPP (AMÉRICA JEANS).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020